Tribunal: TCU
Processo: 029.590/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada com vistas a apurar o dano ao erário causado pelo recebimento indevido tanto de remuneração quanto de proventos de aposentadoria por ex-servidor pertencente ao quadro de pessoal do extinto Território Federal do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada conforme determinação constante do item 9.3 do Acórdão 1894/2020-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz), proferido no TC Processo 007.223/2016-1 , com vistas a apurar o dano ao erário causado pelo recebimento indevido, por Carlos Alberto Leite de Souza, ex-servidor pertencente ao quadro de pessoal do extinto Território Federal do Amapá, tanto de remuneração quanto de proventos de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Leite de Souza, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL R$ DATA DA OCORRÊNCIA 3.071,06 05/01/2002 9.841,92 05/02/2013 2.917,88 05/02/2002 17.732,68 05/03/2013 2.920,74 05/03/2002 9.841,92 05/04/2013 2.917,88 05/04/2002 12.366,98 05/05/2013 3.433,71 05/05/2002 10.315,37 05/06/2013 2.917,88 05/06/2002 10.315,37 05/07/2013 2.917,88 05/07/2002 10.315,37 05/08/2013 2.917,88 05/08/2002 9.942,37 05/09/2013 2.947,02 05/09/2002 9.942,37 05/10/2013 2.917,88 05/10/2002 19.884,74 05/11/2013 6.870,85 05/11/2002 9.942,37 05/12/2013 6.266,59 05/12/2002 10.429,54 05/01/2014 3.005,03 05/01/2003 10.429,54 05/02/2014 3.005,03 05/02/2003 10.429,54 05/03/2014 3.005,03 05/03/2003 10.429,54 05/04/2014 3.005,03 05/04/2003 10.429,54 05/05/2014 3.580,74 05/05/2003 15.644,31 05/06/2014 3.321,22 05/06/2003 10.429,54 05/07/2014 3.097,29 05/07/2003 10.429,54 05/08/2014 3.240,21 05/08/2003 10.429,54 05/09/2014 3.094,11 05/09/2003 10.429,54 05/10/2014 3.122,35 05/10/2003 20.859,08 05/11/2014 6.131,89 05/11/2003 10.429,54 05/12/2014 4.847,34 05/12/2003 10.961,45 05/01/2015 3.122,35 05/01/2004 10.961,45 05/02/2015 3.122,35 05/02/2004 10.961,45 05/03/2015 3.122,35 05/03/2004 10.961,45 05/04/2015 3.143,23 05/04/2004 10.961,45 05/05/2015 3.775,71 05/05/2004 16.442,17 05/06/2015 4.648,00 05/06/2004 10.961,45 05/07/2015 3.143,23 05/07/2004 10.961,45 05/08/2015 3.143,23 05/08/2004 10.961,45 05/09/2015 3.170,73 05/09/2004 10.961,45 05/10/2015 3.143,23 05/10/2004 21.922,90 05/11/2015 6.152,77 05/11/2004 10.961,45 05/12/2015 42.148,75 05/12/2004 10.961,45 05/01/2016 5.741,60 05/01/2005 10.961,45 05/02/2016 5.804,45 05/02/2005 10.961,45 05/03/2016 5.741,60 05/03/2005 10.961,45 05/04/2016 5.741,60 05/04/2005 10.961,45 05/05/2016 6.421,81 05/05/2005 16.442,17 05/06/2016 5.741,60 05/06/2005 10.961,45 05/07/2016 6.620,42 05/07/2005 10.961,45 05/08/2016 6.656,84 05/08/2005 10.961,45 05/09/2016 6.620,42 05/09/2005 10.961,45 05/10/2016 6.620,42 05/10/2005 21.922,90 05/11/2016 13.107,15 05/11/2005 10.961,45 05/12/2016 12.706,23 05/12/2005 13.947,33 05/01/2017 6.620,42 05/01/2006 27.894,66 05/03/2017 6.620,42 05/02/2006 13.947,33 05/04/2017 6.620,42 05/03/2006 13.947,33 05/05/2017 6.620,42 05/04/2006 20.920,99 05/06/2017 6.620,42 05/05/2006 13.947,33 05/07/2017 6.620,42 05/06/2006 13.947,33 05/08/2017 7.826,79 05/07/2006 13.947,33 05/09/2017 7.864,65 05/08/2006 13.947,33 05/10/2017 7.826,79 05/09/2006 27.894,66 05/11/2017 7.826,79 05/10/2006 13.947,33 05/12/2017 15.520,39 05/11/2006 14.609,83 05/01/2018 10.391,32 05/12/2006 14.609,83 05/02/2018 7.857,88 05/01/2007 14.609,83 05/03/2018 7.826,79 05/02/2007 14.609,83 05/04/2018 7.826,79 05/03/2007 14.609,83 05/05/2018 7.826,79 05/04/2007 21.914,74 05/06/2018 7.826,79 05/05/2007 14.609,83 05/07/2018 11.673,59 05/06/2007 14.609,83 05/08/2018 7.826,79 05/07/2007 14.609,83 05/09/2018 7.866,43 05/08/2007 14.609,83 05/10/2018 7.826,79 05/09/2007 29.219,66 05/11/2018 8.359,39 05/10/2007 14.609,83 05/12/2018 16.585,59 05/11/2007 15.267,27 05/01/2019 15.214,55 05/12/2007 15.267,27 05/02/2019 8.391,89 05/01/2008 15.267,27 05/03/2019 9.335,81 05/02/2008 15.267,27 05/04/2019 9.335,81 05/03/2008 15.267,27 05/05/2019 9.335,81 05/04/2008 22.900,90 05/06/2019 9.335,81 05/05/2008 15.267,27 05/07/2019 9.335,81 05/06/2008 15.267,27 05/08/2019 9.335,81 05/07/2008 15.267,27 05/09/2019 9.377,29 05/08/2008 15.267,27 05/10/2019 9.335,81 05/09/2008 30.534,54 05/11/2019 9.335,81 05/10/2008 15.267,27 05/12/2019 18.538,43 05/11/2008 15.267,27 05/01/2020 17.004,66 05/12/2008 15.267,27 05/02/2020 9.512,85 05/01/2009 15.267,27 05/03/2020 9.610,98 05/02/2009 15.267,27 05/04/2020 9.602,11 05/03/2009 15.267,27 05/05/2020 9.602,11 05/04/2009 22.900,90 05/06/2020 9.602,11 05/05/2009 15.267,27 05/07/2020 9.602,11 05/06/2009 15.267,27 05/08/2020 9.602,11 05/07/2009 15.267,27 05/09/2020 9.645,45 05/08/2009 15.267,27 05/10/2020 9.602,11 05/09/2009 30.534,54 05/11/2020 9.602,11 05/10/2009 15.267,27 05/12/2020 19.071,03 05/11/2009 15.267,27 05/01/2021 17.492,87 05/12/2009 15.267,27 05/02/2021 9.602,11 05/01/2010 15.267,27 05/03/2021 9.943,73 05/02/2010 15.267,27 05/04/2021 9.772,92 05/03/2010 15.267,27 05/05/2021 9.772,92 05/04/2010 22.900,90 05/06/2021 9.772,92 05/05/2010 15.267,27 05/07/2021 9.772,92 05/06/2010 15.267,27 05/08/2021 9.772,92 05/07/2010 15.267,27 05/09/2021 9.772,92 05/08/2010 15.267,27 05/10/2021 9.848,92 05/09/2010 30.534,54 05/11/2021 9.848,92 05/10/2010 15.267,27 05/12/2021 19.241,84 05/11/2010 15.267,27 05/01/2022 17.663,68 05/12/2010 15.267,27 05/02/2022 9.772,92 05/01/2011 15.267,27 05/03/2022 9.772,92 05/02/2011 15.267,27 05/04/2022 9.772,92 05/03/2011 15.267,27 05/05/2022 9.804,09 05/04/2011 22.900,90 05/06/2022 9.772,92 05/05/2011 15.267,27 05/07/2022 9.772,92 05/06/2011 15.267,27 05/08/2022 9.772,92 05/07/2011 15.267,27 05/09/2022 9.772,92 05/08/2011 15.267,27 05/10/2022 9.772,92 05/09/2011 30.534,54 05/11/2022 9.772,92 05/10/2011 15.267,27 05/12/2022 19.241,84 05/11/2011 15.267,27 05/01/2023 9.772,92 05/12/2011 15.267,27 05/02/2023 17.663,68 05/01/2012 15.267,27 05/03/2023 9.772,92 05/02/2012 15.267,27 05/04/2023 9.772,92 05/03/2012 16.641,32 05/05/2023 9.772,92 05/04/2012 24.961,98 05/06/2023 9.772,92 05/05/2012 16.641,32 05/07/2023 9.772,92 05/06/2012 16.641,32 05/08/2023 9.850,92 05/07/2012 16.641,32 05/09/2023 9.772,92 05/08/2012 16.641,32 05/10/2023 9.772,92 05/09/2012 33.282,64 05/11/2023 9.772,92 05/10/2012 16.641,32 05/12/2023 19.241,84 05/11/2012 16.641,32 05/01/2024 9.772,92 05/12/2012 16.641,32 05/02/2024 9.910,92 05/01/2013 16.641,32 05/03/2024 9.2. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Leite de Souza a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta praticada pelo Sr. Carlos Alberto Leite de Souza, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. inabilitar o Sr. Carlos Alberto Leite de Souza para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências que entender cabíveis, bem como à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex/MGI), para ciência.